Tribunal: STF
Processo: HC 185763
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Transferência de preso. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 577.709, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena total de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime fechado, por crimes de tráfico de drogas e roubo majorado – pediu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. O pedido foi deferido.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 577.709, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o Paciente já alcançou o direito de progressão de regime para o semiaberto, inclusive reconhecido por decisão do juiz de piso, datada de 31/03/2020, entretanto, o Paciente foi transferido para o Conjunto Penal de Serrinha (destinado à preso em regime fechado), sem qualquer manifestação prévia da defesa, em procedimento totalmente às escuras”. Ademais, “além da transferência repentina, o Agravante está a 500 Km de distância de seu familiar (esposa), não podendo receber visita em razão da pandemia do covid-19”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que “a defesa do Paciente não participou do procedimento que culminou com a transferência para o Conjunto Penal de Serrinha, impossibilitando de exercer o contraditório e a ampla defesa, em total desrespeito ao devido processo legal, mitigando princípios constitucionais conquistados com o Estado Democrático de Direito”. 
    6. A defesa pede a concessão da ordem para cassar a “a decisão que culminou com a transferência do Paciente, anulando todo o procedimento, com o consequente retorno para cumprir pena no Conjunto Penal Gonçalves. Subsidiariamente, requer o acesso a inteireza de todos os elementos colacionados, bem como seja o procedimento anulado, adotando-se a forma legalmente estabelecida, visto que a defesas não fora instada a apresentar manifestação antes da transferência do Paciente para regime prisional mais gravoso”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator